Tribunal: TJMT
Processo: 1018427-50.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018427-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), GABRIEL SILVA SOUZA - CPF: 032.953.481-54 (PACIENTE), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), GABRIEL SILVA SOUZA - CPF: 032.953.481-54 (PACIENTE), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO PEREIRA BORBA - CPF: 037.117.161-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA PEREIRA BORBA - CPF: 051.101.271-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM. OFICIE-SE À AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PRIMEIRO GRAU PARA QUE DÊ EFETIVIDADE AO ACÓRDÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ADUZIDA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E NEGATIVA DE AUTORIA QUANTO AO DELITO – INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE
“HABEAS CORPUS”
– VENTILADA A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE CONTÁGIO – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
PROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE APONTA O NECESSÁRIO RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA DE FORMA GENÉRICA – NÃO DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE DO PACIENTE OU A PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE AUTORIZEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS RESTRITIVAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

ORDEM CONCEDIDA
.

1. As teses de ausência de materialidade e negativa de autoria, por cuidarem de matéria de fato a reclamar dilação probatória própria da ação de base, não se compatibilizam com a cognição própria do
habeas corpus
, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

2.
A Recomendação nº 62/2020 do CNJ não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, tampouco com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto
.

3
. Não se presta à demonstração do
periculum libertatis
e ao atendimento do dever de fundamentação a singela alusão à necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade abstrata do delito, sobretudo quando as peculiaridades do caso recomendam a substituição da prisão preventiva por cautelares menos severas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, manejado em favor de
Gabriel Silva Souza
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Alto Garças.

Relata a impetrante, em síntese, que foi convertida em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da suposta prática do delito insculpido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta que inexistem indícios mínimos de materialidade e autoria do delito, pois o paciente não praticou nenhum dos verbos nucleares constantes do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Assevera, ainda, que a decisão que converteu o claustro em preventiva não contém fundamentação válida e se embasou em argumentos genéricos para a demonstração da necessidade da medida extrema, lastreada tão só na gravidade abstrata da conduta delitiva, em contrariedade ao que estabelece o art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, argumenta que não se fazem presentes as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, além de que a autoridade judiciária apontada descuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Realça que o paciente é servidor público, em exercício no cargo de Analista Judiciário na Comarca de Rio Branco/MT, possui bons antecedentes, residência fixa, bem como exerce sua atividade como meio de subsistência.

Propala que o paciente é acometido de diabetes, conforme exame que instrui o pleito, de modo que faz parte do grupo de risco, sendo notoriamente vulnerável, razão pela qual sua prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária e, principalmente, o custodiado, de forma que deve ser considerada a Resolução n. 62 do CNJ.

Assim, almeja a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente ou para se aplicar, em substituição, medidas cautelares diversas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Alternativamente, requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou, ainda, a concessão do uso de tornozeleira eletrônica para monitoramento do paciente.

Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes.

A impetrante formulou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pleito liminar e juntou documentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, embora conste pedido de reconsideração da liminar, cumpre observar que os autos estão conclusos para julgamento de mérito após a emissão do parecer ministerial, de modo que as teses vertidas na impetração serão enfrentadas neste momento.

Superada essa questão, analisado os
elementos de convicção existentes, restou verificado
o constrangimento ilegal apontado na inicial, de modo que impositiva, pois, a concessão da ordem.

Cumpre observar que
a discussão acerca da materialidade e autoria do delito, por cuidar de matéria de fato a demandar dilação probatória própria da ação de base, não se compatibiliza com a cognição própria do
habeas corpus
.

Lado outro, embora
o paciente seja acometido de diabetes, enquadrando-se no grupo de risco de pessoa vulnerável ao
Covid-19
, isso, por si só, não implica automaticamente na concessão de prisão domiciliar, na medida em que
a Recomendação nº 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1º), sem que isso signifique uma ordem geral de soltura de presos provisórios, tampouco com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto.

Quanto à necessidade de manutenção do claustro preventivo, proverbial serem completamente díspares os graus de convencimento que se exigem do magistrado para deferir medidas cautelares, receber a denúncia ou proferir juízo condenatório, o que se convencionou nominar de “
standard
probatório” ou “modelo de constatação”. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: 5ª ed. Salvador: Juspodivm. 2017. p. 604).

É dizer, se a condenação reclama satisfação do ônus acusatório para além de dúvida razoável, às cautelares bastam provas semiplenas, uma vez que o
standard
probatório exigido pelo art. 312 do CPP (“prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria”) vem de ser menor que aquele necessário à sentença condenatória, variando, pois, ao longo do processo, em função das dissemelhantes decisões proferidas pelo magistrado, sempre tendo em vista a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) como fator de majoração desses
standards
. Mas nunca como impeditivo de sua superação temporária diante de deliberações que se contentem com modelos de constatação inferiores, em especial quando se está a tratar de juízo de cautelaridade.

Frise-se, portanto, que a prisão cautelar ostenta caráter premente, cuja sumariedade e superficialidade da cognição, conquanto não venha de autorizar fundamentação deficiente – haja vista também dever satisfazer o encargo extraprocessual da motivação –, contenta-se com
standards
probatórios de todo reduzidos (para fins de preenchimento da função endoprocessual da motivação), em nítida concretização do art. 93, IX, da Carta Magna.

No caso concreto, extrai-se que o paciente
Gabriel Silva Souza
foi preso em flagrante delito no dia 14/08/2020, por ter, em tese, infringido o disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cujo auto de prisão em flagrante foi homologado pelo magistrado de primeira instância e convertida a custódia em prisão preventiva, em razão da existência de materialidade e indícios de autoria, mantida a segregação cautelar, em razão da presença dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP.

Na decisão constritiva, a autoridade coatora assentou que não haveria como conceder ao paciente a pretendida liberdade ou substituir a cautelar extrema por medidas mais brandas, ao argumento de que “
remanescem íntegros os pressupostos e fundamentos que embasaram a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado Gabriel Silva Souza
”, em cuja ocasião utilizou referida decisão como
ratio decidendi
(
fundamentação per relatione
), transcrevendo os mesmos fundamentos. Confira-se:

“
(...) remanescem íntegros os pressupostos e fundamentos que embasaram a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado Gabriel Silva Souza, proferida no ID 36890349 dos presentes autos, a qual mantenho in totum e utilizo como ratio decidendi (fundamentação per relatione). Senão vejamos: (...)

‘No caso vertente, vislumbra-se, ao menos de forma perfunctória, a materialidade delitiva e os indícios da respectiva autoria dos flagranteados, que se encontram estampados nos elementos probatórios coligidos, mormente, no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial de constatação de drogas e depoimentos das testemunhas. (...) Em relação aos autuados GABRIEL SOUZA SILVA E JÉSSICA PEREIRA BORBA, vislumbra-se, que, também estão presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria dos flagranteados, que se encontram estampados nos elementos probatórios coligidos, mormente, no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial de constatação de drogas e depoimentos das testemunhas. 25. A coautoria/participação do casal (Gabriel e Jéssica), ficou evidenciada pela delação feita pelo autuado Leandro, que, em colaboração com as investigações, afirmou que viajava acompanhado de um outro veículo (camionete Nissan/Frontier, cor branca) ocupada por sua irmã e seu cunhado. Após essas informações, o veículo e seus ocupantes foram encontrados na cidade de Alto Araguaia/MT. Realizadas as buscas, foi encontrado em seu interior uma nota fiscal de compra de fita/manta ASF 30cm de 5 metros, que foi utilizada para embalar a substância que estava sendo transportada. 26. As evidências apontam que o casal estava prestando auxílio ao transportador (Leandro), exercendo o papel de “batedores” do veículo que transportava a droga (manobra comumente utilizada nesse tipo de atividade de transporte de entorpecentes). 27. Denota-se que o casal reside em Rio Branco/MT e o autuado Leandro tem domicílio em Mirassol D’Oeste/MT, cidades que guardam certa distância da capital. Assim, não é crível que os autuados, coincidente se encontraram na cidade Cuiabá/MT, para comprar manta ASF 30cm x 5m, para ser instalada no telhado de um rancho de pesca situado na Vila Cabaçal. 28. Os autuados Leandro e Gabriel prestaram depoimentos contraditórios, o primeiro disse que não sabia que sua irmã e seu cunhado saíram de Cuiabá sentido Alto Araguaia, e o segundo, disse que por volta das 13h30 saíram juntos de Cuiabá, sendo que Leandro estava no veículo S-10 e ele e a companheira no veículo Nissan/Frontier. 29. Assim, os elementos informativos indicam que os autuados Gabriel e Jéssica, estavam previamente ajustados com Leandro, para a prática do delito de tráfico de drogas.30. Saliento, que predicados pessoais favoráveis ostentados pelos flagrados Gabriel e Jéssica, não tem o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático 31. Além da presença da materialidade, indícios suficientes de autoria, e as hipóteses do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), a prisão ainda se encontra respaldada no artigo 313, inciso I, do CPP, vez que o delito em apuração é punido com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos. 32. Desta forma, a necessidade da prisão preventiva encontra-se consubstanciada na garantia da ordem pública, que se encontra abalada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO em apreço [tráfico de drogas], considerando a expressiva quantidade de drogas apreendida (20kg de pasta base de cocaína). (...). Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP, porquanto, presentes os motivos para decretação da prisão preventiva, consoante previsão do art. 282, § 6º, do mesmo diploma legal. 37. Diante do exposto, ausentes vícios formais e materiais HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE e, nos termos do art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LEANDRO PEREIRA BORBA, GABRIEL SILVA SOUZA e JÉSSICA PEREIRA BORBA, em PRISÃO PREVENTIVA, porquanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, e a necessidade de se resguardar a ordem pública, com fundamento nos arts. 282, § 6º, 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal, ressaltando, porém, o caráter de provisoriedade expressado no artigo 316 do Código de Processo Penal (...).’

Por fim, em que pese o pedido da defesa pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tais medidas não se mostram suficientes e adequadas ante as circunstâncias do fato delituoso. Assim, diante do exposto, nos termos do art. 310 c.c. art. 312 e 313, todos do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do investigado GABRIEL SILVA SOUZA (...)
”

Avaliando a decisão combatida, constata-se que seus fundamentos se encontram lastreados apenas na garantia da ordem pública, consubstanciada tão somente na gravidade abstrata do delito em comento, não sendo demonstrada a periculosidade do paciente ou a presença de elementos concretos que autorizem a manutenção da prisão cautelar.

Em verdade, a singela menção à gravidade genérica do delito e à garantia da ordem pública, olvidando-se de indicar qualquer elemento hábil a embasar a medida constritiva, não se afigura bastante a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial –, versado no art. 93, inciso IX, da CF, acentuado em tais hipóteses, porquanto está a se tratar de restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.

Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, a encerrar que “
(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar
” (STJ. HC n. 383.673/SP. Sexta Turma. Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).

Nesse contexto, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(art. 312, § 2º, CPP), e que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2º, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status

libertatis
do beneficiário.

Por oportuno, rememore-se o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, consoante reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF), o que reafirma a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia da “
Covid-19
”.

Nesse contexto, examinada a documentação juntada à luz de um juízo de proporcionalidade, a determinação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) revela-se suficiente para se evitar a prática de infrações penais, além de mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.

Assim, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP, a revogação da segregação cautelar imposta ao paciente é medida que se impõe.

Nessa ordem de ideias, suficiente a adoção de outras medidas cautelares menos restritivas, quais sejam:
(a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias; (b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia comunicação ao juízo processante; e (c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal),
bem como a obrigação de
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço.

Anote-se que a prisão preventiva possui a característica
rebus sic stantibus
e
,
se imprescindível, poderá ser decretada novamente a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, de acordo com a alteração da situação fática. É dizer, se o beneficiário reincidir na prática criminosa ou, por hipótese, criar óbice à regular instrução criminal ou tentar evadir-se do distrito da culpa, nada impede que autoridade apontada como coatora decrete mais uma vez a sua prisão preventiva, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
concedo a ordem de “
habeas corpus
”
impetrada em favor de
Gabriel Silva Souza
para revogar a prisão preventiva imposta, condicionando a soltura à obrigação de
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço
e ao cumprimento das medidas cautelares alternativas insculpidas nos incisos
I, IV e V, do art. 319 do Código de Processo Penal
.

Oficie-se à autoridade judiciária
de primeiro grau
para que dê efetividade ao acórdão.

V O T O S V O G A I S

V O T O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL)

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gabriel Silva Souza
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante alega que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente não é dotada de fundamentação idônea e que não se fazem presentes os requisitos da segregação cautelar.

Outrossim, enaltece os predicados pessoais do paciente e argumenta que a pandemia de Covid-19 inviabiliza a sua permanência no cárcere, uma vez que é diabético, razões pelas quais entende necessária a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares mais brandas.

Iniciado o julgamento, a relatora, Excelentíssima Senhora Doutora Glenda Moreira Borges, votou pela concessão da ordem.

Com a devida vênia, entendo que a solução que se impõe é diversa.

Inicialmente, convém destacar que o
habeas corpus
não se presta a incursões aprofundadas no acervo probatório, o que inviabiliza, por ora, o enfrentamento de questões como a suposta ausência de índicos de autoria desfavoráveis ao paciente, conforme o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

De qualquer forma, constata-se que as circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão em flagrante do paciente se encontram ilustradas nas declarações prestadas pelo policial rodoviário federal Antônio José da Silva em delegacia,
in verbis
:

“
QUE é Policial Rodoviário Federal, lotado no Posto da PRF de Rondonópolis-MT; QUE o depoente relata que Às 22:30 de 13/08/2020, quando a equipe de serviço na UOP 202 retornava do atendimento de um acidente nas proximidades de Alto Garças, percebeu a manobra abrupta de uma caminhonete S-10 cinza, de placa NJC-1J08, que seguia sentido Alto Araguaia/MT, e que realizou manobra de retorno no sentido contrário, para Alto Garças; QUE o depoente prossegue relatando que a guarnição policial estranhando a atitude do condutor da S-10, a equipe retornou na procura do veículo, não o encontrando na rodovia; QUE em ato contínuo foram realizadas diligências para a localização do veículo, o qual estava no estacionamento do Hotel Mato Grosso Express, telefone: (66) 3471-1093, sendo que no hotel a PRF contou com o apoio da Polícia Militar, na pessoa dos policiais Sargento Clóvis e Soldado Henrique; QUE o depoente menciona que recepcionista Gilnei da Silva Guilherme, após solicitação dos policiais, ligou para o apartamento 02, onde estava hospedado o senhor Leandro, proprietário do veículo, informando-lhe que alguns policiais gostariam da sua presença no estacionamento do hotel; QUE Leandro, atendendo o pedido do recepcionista, encontrou-se com os policiais, e autorizou uma busca em seu veículo, e no apartamento em que estava hospedado, alegando que sempre colaborou com a polícia; QUE durante a entrevista, disse que visitaria uma tia no município de Cassilândia/MS, por nome Maria Aparecida. Relatou ainda que não sabia exatamente onde esta residia, nem como contactá-la, pois não tinha seu número de telefone. Diante da circunstância, o senhor Leandro Pereira Borba, CPF: 037.117.161-05, foi convidado a dirigir-se à Unidade Operacional da PRF em Alto Garças, para mais esclarecimentos. O senhor Leandro atendeu prontamente a solicitação, seguro de que nada de ilícito iria ser localizado em seu veículo. Onde o condutor foi abordado, e identificado como Leandro Pereira Borba, CPF: 037.117.161-05, apresentando exacerbado nervosismo, assim como informações desconexas, em relação às perguntas dos policiais. Já na UOP 202 foi realizada busca minuciosa no veículo, sendo que ao averiguar o interior, os policiais perceberam um odor de cola sob o banco traseiro. Ao retirar o banco traseiro, bem como o carpete que forrava o assoalho do veículo, os policiais localizaram um compartimento preparado para transporte de ilícitos, com intuito de dificultar a fiscalização e a localização de qualquer objeto. Após abrir o compartimento, foram localizados 19 (dezenove) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, com peso aproximado de 20 (vinte) quilos. Neste momento, foi dada voz de prisão ao senhor Leandro Pereira Borba, bem como foi informado de seus direitos. Após sua prisão, Leandro informou que viajava acompanhado de um outro veículo, uma caminhonete Nissan/Frontier de cor branca, no qual estavam seu cunhado e sua irmã. Foi acionada uma segunda equipe PRF, que se encontrava em ronda no perímetro urbano de Alto Araguaia, e que iniciou diligências no sentido de localizar o veículo informado. QUE em patrulhamento pelo perímetro urbano da cidade de Alto Araguaia, foi abordada uma caminhonete Nissan/Frontier de placa: QUV-2372/MG, que era conduzida pelo senhor
Gabriel Silva Souza
, CPF: 032.953.481-54, e tinha como passageira a senhora Jéssica Pereira Borba, CPF: 051.101.271-32; QUE durante a abordagem, o casal demonstrou bastante nervosismo e prestaram informações desencontradas em relação ao motivo da viagem, limitando-se a dizer que realizavam a viagem sem um destino programado. QUE convidados a retornar até a Unidade Operacional da PRF, em Alto Garças/MT, prontamente se dispuseram a acompanhar a viatura. Ao chegarem na UOP 202 foi perguntado ao senhor
Gabriel
se o mesmo reconhecia a pessoa de Leandro.
Gabriel
respondeu que era o irmão de sua esposa, senhora Jéssica. Indagado sobre o fato de estarem viajando com os veículos aproximados,
Gabriel
respondeu que foi mera coincidência. Foi realizada revista minuciosa no veículo em que se encontravam o senhor
Gabriel
e a senhora Jéssica (irmã de Leandro), sendo localizado em seu interior diversos documentos como notas fiscais e comprovantes de pagamentos através de cartão de crédito, dentre outros. Chamou a atenção da equipe o cupom fiscal PEDIDO Nº 242083, emitido por Turbo Elétrica Material para Construções, inscrita no CNPJ sob nº 04.231.744/0001-78, em 13/08/2020 às 10:13 horas, descrevendo a compra de FITA MANTA ASF 30CM, com a quantidade de 5 (cinco) metros. A compra foi paga através de cartão de crédito final 2674, no valor de R$ 45,82 (quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). O material descrito na nota fiscal é semelhante ao utilizado para embalar os tabletes da substância análoga à pasta base de cocaína. O cartão está em nome de ANFILOFIA SOUZA, cartão número 4066.5599.4135.2674, do banco Bradesco, irmã de
Gabriel
.
(...)
Que diante dos fatos acima narrados, bem como a conexão entre as pessoas envolvidas na ocorrência, foi dada voz de prisão ao senhor Leandro, senhor
Gabriel
e à senhora Jéssica
” (Id. n. 57506499, pp. 9-11).

Observa-se que a materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo auto de apreensão (Id. n. 57506499, p. 35) e pelo laudo de constatação preliminar de drogas (Id. n. 57506499, pp. 41-44), ao passo que os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos colhidos em delegacia, de modo que o
fumus comissi delicti
é inequívoco.

Outrossim, verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, lastreou-se na gravidade concreta da conduta – evidenciada, segundo a impetrada, pela expressiva quantidade e pela natureza das drogas apreendidas no episódio, razão pela qual não há falar em ausência de fundamentação idônea para a segregação instrumental.

Com efeito, este Tribunal já consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública, sobretudo na hipótese em que a substância entorpecente é dotada de acentuada capacidade deletéria (enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Na espécie, tratando-se da apreensão de 19 tabletes de
cocaína
– produto de nocividade e capacidade viciante ímpares –,
com massa bruta total aproximada de 20kg (vinte quilogramas)
, entendo que a
ultima ratio
se mostra imprescindível para a tutela da ordem pública, neutralizando-se a acentuada periculosidade do paciente.

Ademais, é notório que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesse contexto, não se constata a alegada violação ao comando constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inciso IX, do Texto Maior), na medida em que o
decisum
invectivado se reportou a dados concretos dos autos para justificar a manutenção da prisão provisória do paciente, em virtude do preenchimento dos requisitos estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE IN CONCRETO DO CRIME – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – VARIEDADE DE ENTORPECENTES – 88,16 GRAMAS DE COCAÍNA E 7,25 GRAMAS DE MACONHA – DISSEMINAÇÃO DE DROGA REMUNERADA COMO APARENTE MEIO DE VIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRIMARIEDADE – INSUFICIÊNCIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se cogitar da existência de coação ilegal, se os pacientes foram surpreendidos transportando ou guardando considerável quantidade e variedade de substância entorpecente, destinada à comercialização (88,16 gramas de cocaína e 7,25 gramas de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ressaindo, em tese, a lógica fática que o paciente pratica a disseminação de droga remunerada, como meio de vida, evidenciando, tal comportamento, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade in concreto do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1002534-53.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17.4.2019; data da publicação: 24.4.2019; destaquei).

Por fim, a despeito do contexto de pandemia (já em ritmo de desaceleração, é bom ressaltar), impõe-se consignar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como o próprio indica, não é revestida de força cogente, de modo que as orientações ali contidas devem ser aferidas de acordo com as peculiaridades de cada caso. Na espécie, malgrado se tenha em perspectiva delito praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, constata-se que o paciente é jovem nem sequer apresentou documentos que porventura comprassem seu debilitado estado de saúde.

Diga-se de passagem que todos os estabelecimentos prisionais do Estado já adotaram as medidas profiláticas necessárias ao enfrentamento da disseminação do novo coronavírus.

Assim, num cotejo entre os direitos e valores em aparente conflito, entendo que o hipotético risco à saúde do paciente é muito menor que o risco que a sua liberdade representaria à coletividade, impondo-se, portanto, a manutenção da sua prisão preventiva.

Diante do exposto, peço vênia à douta relatora para, em consonância com o parecer ministerial,
denegar
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020